Tribunal: TJDFT
Processo: 0717998-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0717998-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS MAGNO SANTANA COSTA AGRAVADO: MARIA GOMES DE AGUIAR DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CARLOS MAGNO SANTANA COSTA em face da decisão de ID 58690810 - Pág. 67, proferida pelo 2o Juizado Especial Cível e Criminal de Santa Maria, que deferiu o pedido da Exequente de desconsideração da personalidade jurídica, processo n.o 0707327-50.2023.8.07.0010, diante do inadimplemento da empresa COSTA NOVAIS CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. De acordo com informação prestada pelo juízo de origem, foi decretada a falência e determinada a suspensão dos processos de execução contra a empresa executada. À Secretaria, para retirar o processo de pauta. Manifestem-se as partes. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Relatora